Tribunal: TCU
Processo: 023.239/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Relatório de acompanhamento do Programa Minha Casa, Minha Vida - Reconstrução no Estado do Rio Grande do Sul, que visa prover moradia a famílias que tiveram suas unidades habitacionais destruídas ou interditadas definitivamente em razão dos eventos climáticos de abril e maio de 2024.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento, realizado no Programa Minha Casa, Minha Vida - Reconstrução no Estado do Rio Grande do Sul, que visa prover moradia a famílias que tiveram suas unidades habitacionais destruídas ou interditadas definitivamente em razão dos eventos climáticos de abril e maio de 2024, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 8o, 9o, inciso II, e 11 da Resolução-TCU 315/2020: 9.1. recomendar ao Ministério das Cidades que avalie a conveniência e oportunidade em incluir o atendimento direto e disponível aos beneficiários e aos ofertantes de imóvel, além do atendimento por sítio eletrônico, no âmbito do MCMV-Reconstrução-RS, a fim de possibilitar a destinação de unidades habitacionais à população atingida, conforme arts. 1° e 2° da Portaria MCID 520/2024; 9.2. recomendar à Caixa Econômica Federal que avalie a conveniência e oportunidade de incluir comunicação direta e formal ao beneficiário e ao ofertante de imóvel, além da realizada por sítio eletrônico ou por sistema da Caixa Econômica Federal, a fim de possibilitar o atendimento célere à população atingida, conforme arts. 1° e 2° da Portaria MCID 520/2024; 9.3. dar ciência ao Ministério das Cidades que a participação da população atingida pela inundação pode ter sido limitada, considerando a baixa oferta de imóvel do tipo "casa", bem como as ausências de vertente destinada a reforma e definição de valor máximo da unidade habitacional com base na composição familiar, localidade e tipo de edificação, contrariando o disposto no arts. 1° e 2° da Portaria MCID 520/2024; 9.4. dar ciência ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal que, no âmbito do MCMV-Reconstrução-RS, a ausência de um procedimento formal de verificação da preferência de assinatura dos contratos no nome da mulher contraria o disposto no § 2° da Portaria MCID 800/2024; 9.5. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica que monitore as recomendações contidas nos itens 9.1 e 9.2 no âmbito do processo TC Processo 003.539/2025-3 ; 9.6. apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 003.539/2025-3 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, considerando a maior abrangência da ação fiscalizatória.